Tribunal: TJSP
Processo: 1021784-18.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - IMPEDImento DE INGRESSo NO COLETIVO E agressão PELO MOTORISTA - lesões que colocaram em risco a vida do passageiro - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC, e artigo 37, § 6o, DA CF - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL EVIDENTE - SENTENÇA MANTIDA -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - IMPEDImento DE INGRESSo NO COLETIVO E agressão PELO MOTORISTA - lesões que colocaram em risco a vida do passageiro - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC, e artigo 37, § 6o, DA CF - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL EVIDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.